Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-25.2020.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003172-25.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 066.377.291-59 (RECORRENTE), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003172-25.2020.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Recorrente(s):

Gustavo Henrique Da Silva

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. ATRASO DE QUATORZE HORAS EM RELAÇÃO AO VOO ORIGNALMENTE PREVISTO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais a serem fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que apesar do atraso, a empresa requerida cumpriu com o objeto do contrato de transporte, que era fazer com que a parte autora chegasse no local de destino contratado, considerando ainda, os reflexos da pandemia do COVID-19.

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente pretende a reforma da sentença para que o reclamado seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

O caso concreto se refere a cancelamento de voo de trecho Navegantes/SC à Cuiabá/MT, voo de nº 4558, com saída para o dia 23/11/2020 às 20h e 10min, com previsão de chegada em Cuiabá/MT às 01h50min do dia 24/11/2020.

Aduz que o voo foi cancelado e a empresa requerida remeteu os passageiros que estavam em Navegantes para o aeroporto de Florianópolis/SC, distante acerca de 100 KM da cidade que sairia o voo originário, para reacomodação em outro voo com saída no dia seguinte, ou seja, 24/11/2020 às 06h e 10 min.

Já o Réu argumenta a existência de força maior, argumenta que durante a inspeção técnica de segurança realizada antes de cada decolagem, identificou uma falha mecânica na aeronave, razão pela qual o voo necessitou ser cancelado, porém, reacomodou a parte autora com a maior brevidade possível e cumpriu com o contrato firmado, qual seja, levá-la ao seu destino final, inexistindo conduta ilícita e ausência do dano, pelo que não há que se falar em indenização.

Pois bem, em que pese a fundamentação da sentença diante dos reflexos da pandemia, cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

Denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, o qual fora informado tão somente no dia e horário do embarque, quando aguardava o embarque do voo original, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC
(editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19)
e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público

(
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/TAC_aereas.pdf
)
, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Nos referidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.º da Resolução 556/2020), senão vejamos:

Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.

Ademais, no caso dos autos a empresa aérea afirma que foi verificado a necessidade de manutenção da aeronave no momento do voo, portanto, tal situação não se enquadra às circunstancias enfrentadas em razão da pandemia.

Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço da Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo.

O dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente impedir que os passageiros se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus.

Desta forma, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral ao Recorrente, isso porque o cancelamento do voo foi ocasionou um atraso de 14 (quatorze) horas na chegada ao destino, o que lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022